Tribunal: TJES
Processo: 5004756-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO C
Í
VEL Nº
5004756-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SAN
TO

AGRAVAD
A
:
VIX ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA. E WELLYNGTON LOURENÇO DOS PASSOS

RELATOR: DES.
CONVOCADO
LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1195 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em execução fiscal, na qual foi acolhida parcialmente exceção de pré-executividade para excluir da Certidão de Dívida Ativa o valor da multa que excedesse 100% do tributo devido, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a multa punitiva aplicada pelo Fisco Estadual pode ultrapassar o limite de 100% do valor do tributo sem violar o princípio da vedação ao confisco; (ii) estabelecer se a multa possui natureza qualificada a afastar a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal; e (iii) determinar se o feito deve ser suspenso até o julgamento do Tema nº 1195 da repercussão geral pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio constitucional da vedação ao confisco incide sobre multas punitivas, impondo limite material ao exercício do poder sancionatório tributário do Estado.

O Supremo Tribunal Federal considera confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem 100% do valor da obrigação principal, entendimento consolidado na jurisprudência da Corte.

As multas exigidas decorrem de legislação estadual, não se tratando da multa qualificada prevista no art. 44 da Lei nº 9.430/1996, circunstância que afasta a aplicação da tese firmada no Tema nº 863 da repercussão geral neste caso.

A inexistência de determinação de sobrestamento pelo STF no Tema nº 1195 da repercussão geral impede a suspensão do julgamento, sob pena de violação ao princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Multas punitivas de natureza tributária submetem-se ao princípio da vedação ao confisco, sendo confiscatórias aquelas que excedem 100% do valor do tributo devido.

A tese firmada no Tema nº 863 da repercussão geral aplica-se exclusivamente às multas fiscais qualificadas previstas no art. 44 da Lei nº 9.430/1996, o que não se verifica neste caso.

A ausência de determinação expressa do STF impede o sobrestamento do processo em razão do Tema nº 1195 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, § 3º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 74; Lei nº 9.430/1996, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.341.246 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18.12.2021; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024180333973, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 18.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004756-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIX ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO C
Í
VEL Nº
5004756-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SAN
TO

AGRAVAD
A
:
VIX ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA. E WELLYNGTON LOURENÇO DOS PASSOS

RELATOR: DES.
CONVOCADO
LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1195 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em execução fiscal, na qual foi acolhida parcialmente exceção de pré-executividade para excluir da Certidão de Dívida Ativa o valor da multa que excedesse 100% do tributo devido, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a multa punitiva aplicada pelo Fisco Estadual pode ultrapassar o limite de 100% do valor do tributo sem violar o princípio da vedação ao confisco; (ii) estabelecer se a multa possui natureza qualificada a afastar a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal; e (iii) determinar se o feito deve ser suspenso até o julgamento do Tema nº 1195 da repercussão geral pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio constitucional da vedação ao confisco incide sobre multas punitivas, impondo limite material ao exercício do poder sancionatório tributário do Estado.

O Supremo Tribunal Federal considera confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem 100% do valor da obrigação principal, entendimento consolidado na jurisprudência da Corte.

As multas exigidas decorrem de legislação estadual, não se tratando da multa qualificada prevista no art. 44 da Lei nº 9.430/1996, circunstância que afasta a aplicação da tese firmada no Tema nº 863 da repercussão geral neste caso.

A inexistência de determinação de sobrestamento pelo STF no Tema nº 1195 da repercussão geral impede a suspensão do julgamento, sob pena de violação ao princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Multas punitivas de natureza tributária submetem-se ao princípio da vedação ao confisco, sendo confiscatórias aquelas que excedem 100% do valor do tributo devido.

A tese firmada no Tema nº 863 da repercussão geral aplica-se exclusivamente às multas fiscais qualificadas previstas no art. 44 da Lei nº 9.430/1996, o que não se verifica neste caso.

A ausência de determinação expressa do STF impede o sobrestamento do processo em razão do Tema nº 1195 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO C
Í
VEL Nº
5004756-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SAN
TO

AGRAVAD
A
:
VIX ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA. E WELLYNGTON LOURENÇO DOS PASSOS

RELATOR: DES.
CONVOCADO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme relatado,
trata-se de
agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão monocrática que
negou
provimento ao
agravo de instrumento que interpôs
em face da
decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada para
limitar o
valor da multa
arbitrada pelo Fisco Estadual a 100% do

tributo devido
.

A
multa punitiva constitui obrigação acessória destinada a desestimular a violação das normas tributárias. Tal propósito é ratificado pelo art. 74 da Lei Estadual nº 7.000/2001, ao dispor que a penalidade visa aplicar a justiça fiscal e desencorajar a transgressão à legislação. Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF) incide, de igual modo, sobre as multas punitivas.

Quanto
à
caracterização da multa como confiscatória, definiu o ST
F
que
o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
da obrigação principal, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

“
A
GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

[...]

II – Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes.

III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).”

(ARE 1.341.246 AgR, Relator
Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, DIVULG
ADO EM
26/01/2022 - PUBLIC
ADO EM
27/01/2022)

De igual modo vem decidindo este Egrégio TJES
:

“
REEXAME NECES
S
ÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA ICMS CRÉDITOS DE ICMS LANÇADOS SEM A COMPETENTE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE MULTA E LANÇAMENTO DO TRIBUTO SONEGADO AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS COM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO RECURSO DE PRO GRÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. DESPROVIDO REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. - A jurisprudência que prevalece no Supremo Tribunal Federal proclama o entendimento de que o caráter confiscatório das multas punitivas em caso de descumprimento de obrigações tributárias será evidenciado quando o seu valor ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal.

[...]”.

(TJES, Apelação / Remessa Necessária
nº
024180333973, Relator
Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 27/07/2023)

Acresça-se, noutra parte, que não prospera
a alegação de que a multa em análise é do tipo qualificada, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais, circunstância que, em tese, afastaria a aplicação do limite de 100% do valor da obrigação principal.

As certidões de dívida ativa que lastreiam a ação de execução fiscal que tramita em 1ª Instância não indicam a incidência da multa com fundamento no referido dispositivo legal, cuidando-se de multas punitivas aplicadas com base na legislação estadual, submetida, por conseguintes, ao limite estabelecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Sob esse prisma,
não incide neste caso a tese fixada no t
ema
nº
863 da
repercussão geral, que
tem aplicação
exclusivamente
para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada, prevista no art. 44 da Lei nº 9.430/1996.

No que se refer
e à suspensão do recurso até o julgamento pelo STF do tema nº 1195 da repercussão geral, que versa sobre a possibilidade de fixação de multas fiscais de caráter punitivo em valor superior ao da obrigação principal, verifica-se que não houve determinação de sobrestamento pela Corte Constitucional.

Destarte, a suspensão do presente recurso, além de desnecessária, viola o princípio da duração razoável do processo.

Por estas razões, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Des. Convocado Luiz
Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)